Tribunal: TJPA
Processo: 0011701-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011701-39.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCIO CASTELO BRANCO DA FONSECA

APELADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE DECRETAÇÃO DA REVELIA DO APELADO. INCABÍVEL. VÍCIO SANÁVEL. NO MÉRITO O AUTOR NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO A MAIOR TAMPOUCO A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCIO CASTELO BRANCO DA FONSECA em face da r. sentença (Id. 1980574) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em desfavor de NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões (Id. 1980575), suscitou, preliminarmente, a necessidade de decretação a revelia do apelado, em virtude de ter apresentado contestação sem assinatura.

No mérito, sustenta que foi cobrada por serviços que não contratou e que não foram efetivamente prestados, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam atendidos seus pedidos constantes na inicial, quais sejam: que a ré se abstenha de cobrar débitos referentes ao serviço de TV a cabo, bem como seja determinada a retirada do nome do autor do SERASA; que os valores pagos indevidamente sejam devolvidos em dobro (repetição do indébito) e pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões no ID. 1980576, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Primeiramente, concedo a gratuidade de justiça, ratificando a decisão do primeiro grau.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Em preliminar, o apelante requereu seja decretada a revelia do réu/apelado, por ter sido apresentada contestação sem assinatura.

Entretanto, em análise acurada dos autos, verifico que não foi concedido prazo, na origem, para regularização da alegada pendência, de forma que inviável decretar a revelia neste momento, por caracterizar cerceamento à defesa.

Observando os autos de origem, verifica-se que após a apresentação da réplica, o Juízo de primeiro grau assim decidiu (ID. 1980573, fl. 9):

“[...] Inicialmente, indefiro o pedido da parte autora para a decretação de revelia do requerido, uma vez que a contestação é tempestiva. [...]”

Dessa forma, verifica-se que em nenhum momento o réu foi intimado para sanar a pendência da assinatura, pelo que incabível desconsiderar a defesa escrita em sede recursal, diante da ausência de intimação para regularização.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ERROR IN PROCEDENDO.
A ausência de assinatura na peça de defesa é vício sanável, de modo que se mostra equivocada a decretação da revelia e aplicação dos seus efeitos no julgamento da causa, sem que antes fosse oportunizado à parte o saneamento daquele vício
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 0330864-38.2016.8.09.0170, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REVELIA. CONTESTAÇÃO APÓCRIFA.
A falta de assinatura na contestação configura-se como vício sanável
. No entanto, uma vez intimada a parte para regularização do vício, não tendo sido corrigido, é correta a decretação da revelia, pois a contestação apresentada pela agravante é tida por inexistente, por se tratar de peça apócrifa. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081599631 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 11/09/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL.CONTESTAÇÃO APÓCRIFA. REVELIA. A contestação apócrifa induz o reconhecimento da revelia, nos termos do artigo 319 do CPC, quando não sanada.
A falta da assinatura de patrono renunciante, entretanto, supre-se com a ratificação dos termos da contestação por novo advogado no prazo concedido à parte para sanar aquela irregularidade. Revelia afastada
. PRESERVAÇÃO DE INSTÂNCIA. Não merece conhecimento o recurso que pretende seja determinado ao juízo recorrido a intimação da parte autora, se afastada a revelia, para que apresente réplica. Seguimento do feito sob a jurisdição de origem. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70048786024 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 29/05/2012, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2012)

Desta feita, sendo a ausência de assinatura vício sanável e não tendo sido oportunizada ao réu regularização, incabível a decretação da revelia, razão pela qual
rejeito a preliminar.

No mérito, verifico que apesar de o autor requerer a repetição do indébito, bem como a retirada de seu nome do SERASA/SPC, deixou de comprovar o pagamento a maior, tampouco que seu nome foi negativado.

Na verdade, conforme bem esclarecido na sentença de primeiro grau, o autor, em um primeiro momento, aderiu à proposta da ré para prestação de serviços de telefonia móvel, internet e TV a cabo, em outubro/2013. Todavia, em outubro/2014 optou por realizar o cancelamento do pacote, decidindo reativar apenas os serviços de telefonia móvel e internet prestados pela empresa ré. Contudo, afirma que estava sendo indevidamente cobrado pelo serviço de TV a cabo, destacando que jamais solicitou sua religação e tampouco utiliza o aludido serviço.

Pois bem, analisando a documentação colacionada aos autos, constata-se que a requerida juntou as faturas demonstrando que embora constasse discriminado no documento o serviço de TV a cabo, a quantia referente ao serviço era deduzida do valor total, conforme documentos de ID. 1980571, fls. 12-43, sendo que tal incorreção foi devidamente regularizada após a contestação do autor/apelante, pois nas faturas dos meses subsequentes sequer constava discriminado o serviço de TV a cabo, constando apenas os serviços de telefonia e internet.

Outrossim, conforme já adiantado acima, não houve a devida comprovação do pagamento a maior, muito menos a comprovação da negativação do nome do autor.

Com efeito, o réu reconheceu o erro e corrigiu, não repetindo nas faturas posteriores.

Por outro lado, em que pese ter ocorrido a inversão do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A
inversão do ônus da prova deferida em favor do requerente não lhe dá carta branca para apenas alegar tudo o que lhe convém, sem ao menos comprovar, minimamente, suas alegações.

Repise-se que a desincumbência de tal ônus probatório pela parte autora não revela qualquer impossibilidade ou mesmo dificuldade, pois poderia ter no mínimo juntados aos autos o comprovante dos pagamentos que supostamente fez a maior, bem como documento que comprovasse a negativação de seu nome pelo réu, o que não ocorreu no caso concreto.

Corroborando o entendimento, colaciono os seguintes julgados:

INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. RETIRADA DOS CADASTROS RESTRITIVOS. PLEITO. CORRETA REJEITAÇÃO. Ação proposta pelo apelante com o fito de desconstituir débito concernente a uma linha telefônica que não contratou, bem como obter a retirada de seus dados dos cadastros restritivos e a condenação da recorrida ao pagamento de uma satisfação pecuniária pela negativação do seu nome com base nessa cobrança. A sentença, na parte em que não acolheu o pleito de exclusão cadastral, deve ser mantida.
1. A fatura encartada demonstra a cobrança, mas não a negativação dos dados autorais por conta da referida dívida. 2. Cumpria ao autor, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, apresentar alguma evidência de que seu nome figura em alguns dos cadastros de maus pagadores a pedido da concessionária. 3. Sem qualquer prova nesse sentido, o pleito de retirada de seus dados dos órgãos de restrição ao crédito não poderia realmente prosperar. Recurso desprovido
.

(TJ-RJ - APL: 00101703320178190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 01/12/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020) (destaquei)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Inexigibilidade da dívida reconhecida. Própria ré excluiu o registro do débito em seus sistemas. Ausência de inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Inexistência de negativação. Mera cobrança de dívida inexigível. Danos morais descabidos.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados, sofrido ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o recebimento de cobrança de dívida e a inclusão do débito no "Serasa Limpa Nome" não se confunde com a efetiva negativação do nome nos cadastros de inadimplentes ou caracterização de desvio produtivo, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 00103823520228260405 Osasco, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/06/2023) (destaquei)

Diante do exposto, constatada a inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, inexistente dano moral indenizável.

Nos termos esposados, ante a não comprovação de ato ilícito praticado pelo réu, inexistem razões para o acolhimento dos pleitos de repetição do indébito, exclusão do cadastro do SERASA/SPC e indenização por dano moral.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser mantida na íntegra.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 §§ 8 e 11 do CPC,
majoro os honorários de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
suspensa a exigibilidade, face a justiça gratuita concedida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024